Tribunal: TRF3
Processo: 0000498-40.2019.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - JUIZ CONVOCADO RENATO BECHO
Órgão colegiado: a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);
Assuntos: Cessão de créditos não-tributários
Data de julgamento: pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
1a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000498-40.2019.4.03.6102
RELATOR:
Gab. 03 - JUIZ CONVOCADO RENATO BECHO
APELANTE: DANIEL DE FIGUEIREDO FELIPPE
Advogado do(a) APELANTE: JOSE RUBENS HERNANDEZ - SP84042-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000498-40.2019.4.03.6102

RELATOR: Gab. 03 - JUIZ CONVOCADO RENATO BECHO

APELANTE: DANIEL DE FIGUEIREDO FELIPPE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RUBENS HERNANDEZ - SP84042-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Segundos Embargos de Declaração interpostos pela parte embargante, em sede de embargos à execução fiscal, em face de acórdão, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.

2. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

O embargante aduz que “
na ocasião, foi-se decidido em desfavor do EMBARGANTE com base na ausência de uma prova documental: [ID no 259606007] Digno de nota constar que a estipulação de assunção total ou parcial de débitos pela adquirente Pangassius, atual Indústria de Alimentos Nilza S/A - em recuperação judicial, viria descrita no anexo do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” (ID 132872828 - Pág. 43). No entanto, o anexo do instrumento sequer instrui os autos
” e, por isso, “
houve violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil
”, ao entendimento de que “
o Tribunal reconhece a falta de um documento comprobatório; todavia, em vez de determinar a juntada do mesmo, simplesmente opta por julgar o mérito recursal sem ter, à sua disposição, o contexto probatório em sua integralidade
”. Afirma que “
ajuizou o procedimento comum cível no 5003085-42.2022.4.03.6102, onde haverá cognição plena e ampla dilação probatória. Inclusive, o próprio Anexo III do Instrumento Particular Estabelecendo Responsabilidades e Obrigações (ID 132872828) lá está. Por conta disso, há continência nos termos do artigo 56 do Código de Processo Civil, uma vez que a causa de pedir do procedimento comum cível é mais ampla que a destes embargos à execução”
. Argumenta que “
novação e assunção de dívida são institutos diferentes do Direito Civil
” e “
pede-se que seja esclarecida a obscuridade apontada, indicando-se, com precisão, que tipo de operação foi celebrada entre a PANGASSIUS e a COOCELARP, com a anuência do credor, retratada em escritura pública, se novação ou se assunção de dívida
”.

Resposta aos embargos nos autos.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000498-40.2019.4.03.6102

RELATOR: Gab. 03 - JUIZ CONVOCADO RENATO BECHO

APELANTE: DANIEL DE FIGUEIREDO FELIPPE

Advogado do(a) APELANTE: JOSE RUBENS HERNANDEZ - SP84042-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Adiro ao entendimento do Exmo. Des. Fed. Hélio Nogueira:

São cabíveis embargos de declaração somente se a decisão judicial contiver pelo menos um dos vícios trazidos pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015) - antigo art. 535 do CPC de 1.973 - (EDcl no AgRg na Rcl 4855/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 25/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 30/03/2011; EDcl no AgRg no REsp 1212665/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 28/03/2011; STF: Rcl 3811 MCAgRED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 25/03/2011; AIAgRED 697928, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJE 18/03/2011), não se apresentando como via adequada para:

1) compelir o Juiz ou Tribunal a se debruçar novamente sobre a matéria já decidida, julgando de modo diverso a causa, diante de argumentos "novos" (EDcl no REsp 976021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJE 02/05/2011; EDcl no AgRg no Ag 807.606/GO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 15/04/2011), ainda mais quando resta claro que as partes apenas pretendem "o rejulgamento da causa, por não se conformarem com a tese adotada no acórdão" (EDcl no REsp 1219225/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 15/04/2011; EDcl no AgRg no REsp 845184/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 21/03/2011; EDcl no MS 14124/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJE 11/02/2011), sendo certo que a "insatisfação" do litigante com o resultado do julgamento não abre ensejo a declaratórios (EDcl no AgRg nos EREsp 884621/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJE 04/05/2011);

2) compelir o órgão julgador a responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (EDcl no REsp 1098992/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 05/05/2011; EDcl no AgRg na Rcl 2644/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJE 03/03/2011);

3) fins meramente infringentes (AI 719801 ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 04/05/2011; AgRg no REsp 1080227/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJE 07/02/2011). A propósito, já decidiu o STJ que "(...) a obtenção de efeitos infringentes nos aclaratórios somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja conseqüência inarredável da correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do julgado" (EDcl no AgRg no REsp 453718/MS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 15/10/2010);

4) resolver "contradição" que não seja "interna" (EDcl no AgRg no REsp 920.437/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJE 23/02/2011);

5) permitir que a parte "repise" seus próprios argumentos (RE 568749 AgR-ED, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, DJE 10/05/2011).

Nos termos do artigo 1.025 do Novo Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração implica, tacitamente, o pré-questionamento da matéria, sendo desnecessária a sua expressa menção.

As razões apresentadas não se amoldam a qualquer das hipóteses delineadas em lei para a sustentação de embargos de declaração.

Inicialmente, consigne-se
a ausência de documentação a amparar o pedido recursal da apelação do ora embargante foi fundamento para o acórdão que julgou o recurso de apelação
. Dessa forma, competia a insurgência na primeira oportunidade de manifestação, ou seja, com a publicação do acórdão da apelação, e não nos segundos embargos declaratórios.

É dizer, a questão está preclusa para o embargante, que esgotou a possibilidade recursal no ponto ao interpor os primeiros embargos de declaração sem questionar o tema.

Acrescente-se que a fase instrutória do feito ocorre ordinariamente perante o Juízo de primeiro grau, de modo que compete às partes na instância de origem produzir as provas que dão suporte aos pedidos, como ordena o critério de julgamento do ônus da prova, materializado no art. 373 do CPC. A fase recursal representa trâmite posterior à instrutória, que não retroage à conveniência do embargante.

No ponto, não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

De outro vértice,
as afirmações de propositura do
“procedimento comum cível no 5003085-42.2022.4.03.6102
onde haverá cognição plena e ampla dilação probatória”
, com requerimento para a suspensão do presente feito,
e a ocorrência de novação
que isenta o embargante da responsabilidade pela dívida
são pura repetição explícita das alegações dos primeiros embargos de declaração
, a evidenciar a litigância frívola.

Confira-se, os fundamentos do acórdão dos primeiros embargos de declaração, quanto às renovações das insurgências:

Em primeiro passo, o questionamento judicial acerca do conteúdo dos contratos celebrados entre a cooperativa e a pessoa jurídica Pangassius, especificamente quanto à manutenção das garantias dadas - aval, por nova ação proposta no ano de 2022, não retira deste Juízo colegiado a competência para apreciar o tema em sede de embargos à execução na via recursal, ainda mais porque a questão restou provocada pelo próprio embargante à execução em apelação e, por certo, o tribunal assume, em nível hierárquico, superioridade sobre eventual decisão do juízo singular em primeiro grau de jurisdição.

Admitir que eventual decisão posterior, em mesmo tema, da lavra de juízo singular seja obstáculo para a decisão do tribunal não encontra amparo na legislação processual em vigor, constituindo um contrassenso, verdadeira manobra para impedir o trânsito em julgado quanto ao ponto.

Por outro lado, o acórdão apreciou, fundamentadamente, a controvérsia posta e concluiu pela subsistência do aval dado pelo embargante, apreciando a prova documental – contratos firmados - que expressamente dispôs pela preservação dos negócios celebrados pela empresa cooperativa.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DESONERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL POR CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS. VEÍCULO CONSTRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE USO EM ATIVIDADE PROFISSIONAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Apelação interposta pelo embargante em face de sentença que julgou improcedente o pedido de levantamento da penhora que recaiu sobre o veículo Renaul/Master Furgão, placa AKH-3574, e julgou extinto o feito, sem apreciação do mérito, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva.

2. Reformada a sentença extintiva sem resolução de mérito, superando a existência de preclusão acerca da alegação de ilegitimidade passiva do embargante. Exame da controvérsia, na intelecção do art. 1013, §3o, I, CPC.

3. A União ostenta autorização legal direcionada à exigência do crédito fiscal, materializado por cédula de crédito rural, em face do avalista.

4. A transmissão dos bens celebrada entre a Cooperativa Central Leite Nilza (devedora principal) e a Pangassius Empreendimentos Imobiliários Ltda (adquirente) contou com a ressalva em escritura pública de que os bens, objeto da transmissão, continuam vinculados à garantia das cédulas de crédito rural até liquidação da dívida.

5. O ajuste firmado entre a Cooperativa Nilza e a Pangassius não eximiu a cooperativa alienante de honrar com as obrigações assumidas referentes às suas atividades e, por consequência, as garantias ofertadas para os credores de tais obrigações, inclusive com a ressalva expressa de que os bens, objeto de transmissão, permanecem atrelados à garantia das cédulas de crédito rural até a liquidação da dívida.

6. O embargante ostenta legitimidade passiva para a execução fiscal.

7. O argumento da impenhorabilidade do veículo constrito é despido de comprovação: o documento relacionado na apelação para o embasamento da tese é inapto a demonstrar a utilização do automóvel como essencial no exercício da atividade profissional de produtor rural, porquanto apenas revela a inscrição do embargante em cadastro de contribuinte de ICMS.

8. Apelação parcialmente provida para reformar a sentença extintiva sem resolução de mérito, superando a existência de preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

A discordância do embargante quanto aos fundamentos adotados pelo colegiado não comporta discussão em embargos de declaração.

No caso, é patente o intuito do embargante de discutir novamente a juridicidade do provimento impugnado, o que deve ocorrer na seara recursal própria, e não pela via dos declaratórios.

Evidencia-se a oposição dos presentes embargos como tentativa de promover o reexame da causa. No entanto, os embargos de declaração são inadequados à modificação do pronunciamento judicial proferido, devendo a parte inconformada valer-se dos recursos cabíveis para lograr tal intento.

Os demais argumentos aduzidos no recurso do qual foram tirados os presentes embargos de declaração não têm o condão de modificar, nem mesmo em tese, o acórdão combatido, de vez que aqueles de maior relevância à elucidação do julgado foram devidamente apreciados (artigo 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015).

Ante o exposto, voto por
rejeitar os segundos embargos de declaração
, restando inalterado o acórdão.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. A intenção de rediscutir a matéria e obter novo julgamento pela Turma não encontra nos embargos de declaração a via processual adequada, já que é cabível tal recurso quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, inocorrentes na espécie.
2. Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de pré-questionamento, em momento algum ficou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III do Novo CPC, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.
3. Segundos embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os segundos embargos de declaração, restando inalterado o acórdão, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.